Tribunal: TJBA
Processo: 8022061-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022061-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE ARAUJO TEIXEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TRATOCAR VEICULOS E MAQUINAS S A

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, PIETRO MARTINEZ TEDESCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL POR PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação contratual entre pessoa física e incorporadora de unidade comercial pode caracterizar relação de consumo, ainda que haja destinação econômica, desde que demonstrada a vulnerabilidade da parte adquirente (Teoria Finalista Mitigada).

2. A existência de contrato de adesão, cláusulas não negociadas e entrega do bem em condições inadequadas evidenciam desequilíbrio técnico e informacional que justifica a incidência do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8022061-24.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
JORGE ARAÚJO TEIXEIRA
e agravada,
TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça